Tribunal: STF
Processo: HC 208506
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Arai de Mendonca Brazao impetrou habeas corpus em favor de Ari Ramos da Silva, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA COVID-19. PREEXISTÊNCIA DE RISCO Á SAÚDE. NÃO DEMONSTRADA. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. AUSENTE DESCONTROLE DA DOENÇA NO AMBIENTE CARCERÁRIO. NÃO DEMONSTRADA A NECESSIDADE URGENTE DE ANTECIPAÇÃO DE REGIME. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese em debate, embora se reconheça ser o ora paciente portador de doença crônica, não se pode olvidar que cumpre pena longa no regime fechado pela prática crime tráfico de drogas. De mais a mais, repita-se, não foi demonstrada a preexistência de grave risco à saúde a partir a inexistência de tratamento médico adequado no local, não estando, de forma evidente, portanto, o manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos de ofício. Tampouco há notícia de descontrole da doença no ambiente carcerário em que se encontra, de forma que não se mostra evidente a necessidade de se antecipar a progressão para o regime aberto ou domiciliar. Nessa ordem de ideias, o acolhimento da tese trazida no presente feito, a fim de demover o que concluído pela origem, implica no afastamento das premissas delineadas, o que somente se daria a partir de inevitável reexame de matéria fática, o que não é admissível na via eleita.



    2. Acresça-se, que é consolidado neste Superior Tribunal de Justiça a orientação segundo a qual o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta à dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído. Precedentes.



    3. Destaque-se que o art. 5º-A, recentemente incluído na Recomendação n. 62, de 17/3/2020, do Conselho Nacional de Justiça, excluiu os condenados por crimes hediondos, como na hipótese dos autos, dos benefícios da execução recomendados com vistas à redução dos riscos epidemiológicos da Covid-19.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    (RHC 143.279 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik )



    Pretende, em síntese, a concessão de prisão domiciliar com fundamento na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Em decorrência da circunstância de pandemia provocada pela Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade.



    Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou circunstância que afasta a aplicação, no caso, da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pela Recomendação n. 78/2020, também desse mesmo órgão administrativo (com meus grifos): 



    Destaco, por pertinentes, os seguintes trechos da decisão hostilizada: 



    “Na hipótese dos autos, o paciente cumpre pena em regime fechado pela prática de crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Em que pese ser portador de doenças crônicas, o Tribunal de origem não reconheceu a necessidade de tratamento extramuros. 



    [...]



    De mais a mais, o art. 5º-A, da Recomendação n. 62, de 17/3/2020, do Conselho Nacional de Justiça, excluiu os condenados por crimes hediondos, como na hipótese dos autos, dos benefícios da execução recomendados com vistas à redução dos riscos epidemiológicos. Vejamos: 



    "Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher." (Incluído pela Recomendação nº 78, de 15.9.2020)



    [...]”



    Entendo, desse modo, não merecer reparo o acórdão do Superior Tribunal de Justiça.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator